Tribunal: TJMT
Processo: 1068477-04.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068477-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSA MARIA BARBOSA DA SILVA - CPF: 835.278.261-49 (RECORRENTE), MIGUEL PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 496.308.651-49 (ADVOGADO), EDUARDO FELIPE FREIESLEBEN DOS SANTOS - CPF: 056.189.891-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA NÃO AUTORIZADA E RETENÇÃO DE BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, formulados sob alegação de portabilidade indevida de benefício previdenciário do Banco do Brasil para conta mantida junto à instituição financeira recorrida, com retenção integral do valor de R$ 7.024,22, correspondente a cinco meses de benefícios previdenciários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve portabilidade indevida do benefício previdenciário e retenção irregular de valores pela instituição financeira; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil aptos a justificar repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora não se desincumbe do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

Não são apresentados documentos mínimos capazes de demonstrar a alegada portabilidade não autorizada do benefício previdenciário ou a retenção indevida dos valores pela instituição financeira.

5.

A instituição financeira sustenta a existência de contrato de empréstimo refinanciado e afirma que a portabilidade do benefício ocorreu de forma expressa e voluntária pela autora.

6.

A ausência de prova mínima acerca da alegada falha na prestação do serviço impede o reconhecimento de ato ilícito imputável ao banco recorrido.

7.

A responsabilidade pela operacionalização da portabilidade de benefício previdenciário compete ao INSS, não cabendo à instituição financeira autorizar ou impedir o procedimento.

8.

A inexistência de comprovação de conduta abusiva, ilícita ou de nexo causal afasta o dever de indenizar por danos morais.

9.

O entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso exige comprovação mínima do dano alegado para viabilizar a responsabilização civil da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Compete à parte autora comprovar minimamente a alegada portabilidade indevida de benefício previdenciário e a retenção irregular de valores, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2.

A ausência de prova de conduta ilícita da instituição financeira impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço.

3.

A operacionalização da portabilidade de benefício previdenciário é atribuição do INSS, não cabendo à instituição financeira deliberar sobre sua autorização.

4.

A inexistência de prova de abuso ou retenção indevida afasta o dever de indenizar por danos morais e materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1004785-31.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 21.07.2025, publ. DJE 25.07.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Reclamante em face da sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

Pretende a Reclamante a reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
a fim de alcançar o julgamento de procedência dos pedidos da inicial, ao argumento de portabilidade indevida do benefício previdenciário para a instituição financeira recorrida e retenção integral do benefício. Ao final, pugna a reforma da sentença recorrida para condenar o recorrido ao pagamento de repetição de indébito e dano moral.

3.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4.

É o relatório.

1.

VOTO

2.

Colendos pares,

3.

MÉRITO: Não assiste razão à parte recorrente.

4.

Segundo consta na petição inicial, a Reclamante
teve o recebimento do seu benefício previdenciário transferido do BANCO DO BRASIL para outra conta de sua titularidade, aberta junto ao reclamado, sem a sua anuência para referida portabilidade, culminando na retenção do valor de R$ 7.024,22 (sete mil vinte e quatro reais e vinte e dois centavos), que corresponde a cinco meses de benefícios
(maio a setembro/2022)
.

5.

Em sede de contestação o demandado aduz que a parte autora possui junto ao Banco BMG, contrato de empréstimo refinanciado nº 410921203 (ADE 5034400), e optou voluntariamente pela portabilidade de seu benefício para esta instituição financeira, de forma expressa e voluntária.

6.

No presente caso, a Reclamante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC. Não foram apresentados documentos mínimos comprobatórios da alegada
retenção de benefício ou portabilidade de benefício sem autorização (id. 358985469)
, ou outras evidências que pudessem corroborar as alegações da autora.

7.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a parte Reclamante deve comprovar minimamente o dano alegado para que se justifique a condenação por danos morais, sob pena de improcedência do pedido.

8.

A propósito:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA ILÍCITA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por beneficiário do INSS contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de não fazer e indenização por danos morais, sob alegação de que o banco recorrido estaria impedindo a portabilidade de seu benefício previdenciário. O recorrente sustentou que o banco avocava indevidamente os valores mesmo após solicitações de transferência para outra instituição financeira. A sentença foi mantida pela Turma Recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira praticou ato ilícito ao impedir a portabilidade do benefício previdenciário do autor; (ii) avaliar a existência de responsabilidade civil e consequente dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pela efetivação da portabilidade de benefício previdenciário é do INSS, não cabendo à instituição financeira autorizar ou impedir o procedimento.
4. Não se comprova nos autos conduta ilícita do banco recorrido, sendo insuficientes os requerimentos administrativos apresentados pelo autor para demonstrar impedimento indevido à portabilidade.

5. A ausência de prova mínima quanto à falha na prestação de serviço inviabiliza a inversão do ônus da prova e a responsabilização do banco.
6. Dificuldades administrativas relacionadas ao INSS não configuram, por si sós, dano moral indenizável, principalmente na ausência de comprovação de dolo ou abuso por parte do fornecedor de serviços.
7. Inexistindo nexo de causalidade entre eventual dano alegado e conduta do recorrido, afasta-se o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A portabilidade de benefício previdenciário deve ser processada pelo INSS, não cabendo às instituições financeiras decidir sobre sua autorização.
2. A ausência de prova de conduta ilícita do banco impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço.
3. Dificuldades administrativas sem demonstração de abuso não geram direito à indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência explicitamente mencionada no acórdão.
(N.U 1004785-31.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)
grifei

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

10.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.

11.

Intimem-se as partes.

12.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

13.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026